Tribunal: TJSP
Processo: 2270057-30.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NEGADA A LIBERDADE PROVISÓRIA POR DECISÃO DESTA C. CÂMARA – NÃO CONHECIMENTO – Insurgência contra decisão desta C. Câmara Criminal, que, em razão disso, se coloca na posição de autoridade coatora. Necessária a análise da alegação nova para o pedido de revogação da prisão preventiva pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NEGADA A LIBERDADE PROVISÓRIA POR DECISÃO DESTA C. CÂMARA – NÃO CONHECIMENTO – Insurgência contra decisão desta C. Câmara Criminal, que, em razão disso, se coloca na posição de autoridade coatora. Necessária a análise da alegação nova para o pedido de revogação da prisão preventiva pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Não conhecimento, in limine, do pedido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2270057-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Cerquilho, em que é paciente BEATRIZ
DO LAGO ANDRE e Impetrante MAURO MARTINS ALEGRE JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do pedido. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270057-30.2020.8.26.0000 -Voto no 15211
2
Habeas Corpus no 2270057-30.2020.8.26.0000
Comarca de Cerquilho Vara Única
Paciente: Beatriz do Lago Andre
Impetrante: Mauro Martins Alegre Junior
Impetrado: MMo. Desembargador Presidente do Egrégio Tribunal
de Justiça
Voto no 15211
HABEAS CORPUS
PRETENDIDA A REVOGAÇÃO
DA PRISÃO PREVENTIVA NEGADA A LIBERDADE
PROVISÓRIA POR DECISÃO DESTA C. CÂMARA

NÃO CONHECIMENTO
Insurgência contra decisão
desta C. Câmara Criminal, que, em razão disso, se coloca na
posição de autoridade coatora. Necessária a análise da
alegação nova para o pedido de revogação da prisão
preventiva pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de
supressão de instância. Não conhecimento, in limine, do
pedido.
Vistos.
Mauro Martins Alegre Junior, Advogado
inscrito na OAB/SP sob no 418.773, impetra este Habeas Corpus, com
pedido liminar, em favor de Beatriz do Lago Andre, apontando como
autoridade coatora o MMo Desembargador Presidente do Egrégio
Tribunal de Justiça, alegando, em síntese, que a Paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, em razão do indeferimento do pedido de
expedição de alvará de soltura e concessão da liberdade provisória nos
autos no 1500871-07.2020.8.26.0599, alegando, em síntese, que não
estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva e que a Paciente é
primária, estudante, tem bons antecedentes e residência fixa. Aduz,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270057-30.2020.8.26.0000 -Voto no 15211
3
ainda, que a Paciente está sofrendo agressões físicas e tortura no presídio
em que se encontra, além de ser doente, sendo submetida a tratamento
psicológico, pois tem quadro epilético; e que sua prisão em flagrante foi
forjada e houve violação de domicílio. Por fim, afirma que o crime não
foi cometido mediante emprego de violência ou grave ameaça.
Assim, requer a concessão da liminar, para que
seja concedida a liberdade provisória à Paciente, expedindo-se alvará de
soltura, bem como, ao final, concedida a ordem de Habeas Corpus,
convalidada a liminar, para sanar o constrangimento ilegal que sofre (fls.
01/10).
É o relatório.
Inicialmente, anoto que, pela decisão que
segue, deixo de requerer informações, bem como de remeter o feito a D.
Procuradoria Geral de Justiça, em respeito ao princípio da celeridade
processual.
O pedido não deve ser conhecido in limine.
No caso em questão, verifico que, embora seja
apontado o “MMo Desembargador Presidente do Egrégio Tribunal de
Justiça” como autoridade coatora, o presente “Habeas Corpus” foi
impetrado contra esta C. Câmara, que, na ordem de “Habeas Corpus” no
2161321-15.2020.8.26.0000, distribuída a este Relator, por V.U.,
indeferiu o pedido de revogação da prisão cautelar ou imposição de
medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal,
com a expedição de alvará de soltura, tendo o V. Acórdão transitado em
julgado em 11.09.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270057-30.2020.8.26.0000 -Voto no 15211
4
Dessa forma, considerando que o pedido versa
sobre decisão e ato praticados por este Egrégio Tribunal, o qual, por isso,
se constitui em autoridade coatora, a competência para julgar o presente
Habeas Corpus é do C. Superior Tribunal de Justiça.
Ademais, observo que não há informações, neste
writ, de que a alegação de que a Paciente está sofrendo agressões e tortura
no presídio em que se encontra tenha sido apreciada pelo Juízo de primeira
instância, situação em que não se pode atribuir a tal autoridade a submissão
da Paciente a qualquer constrangimento ilegal.
Dessa forma, a análise do pedido de revogação
da liberdade provisória em razão de eventuais agressões e tortura no
estabelecimento prisional por este Tribunal de Justiça implicaria em
inconteste supressão de instância. Em outras palavras, necessário que tal
pedido seja encaminhado, inicialmente, ao Juízo de primeiro grau e,
perante ele, seja impetrado Habeas Corpus, sob pena de supressão de
instância.
Assim, o presente Habeas Corpus não deve ser
conhecido in limine, nos termos do artigo 663 do Código de Processo
Penal, c.c. o artigo 248 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça.
Ante o exposto, não conheço do pedido.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator